Tribunal: TJDFT
Processo: 0712780-77.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL CONFIGURADA.USUCAPIÃO. ARTIGO 1.238 DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.No recurso, o Tribunal ou órgão ad quem exerce um papel de revisão e não de criação, ou seja, os limites da demanda são fixados pelo pedido e a causa de pedir, segundo a controvérsia estabelecida em primeiro grau. Assim, a apresentação de nova fundamentação fática ou fundamento jurídico apenas no apelo, para requerer a modificação da sentença, encerra, necessariamente, em seu não conhecimento, por conta de haver verdadeira inovação, em contrariedade aos princípios do contraditório, ampla defesa e do duplo grau de jurisdição. Pedido de indenização por benfeitoria não conhecido.

2.Os elementos dos autos demonstram o exercício da posse e como moradia desde 03/12/2003, o que reduz o prazo da prescrição aquisitiva, nos termos do artigo 1238 do Código Civil.

3.A presente demanda foi ajuizada em 17/12/2019, ocasião em que transcorrido o prazo de 10 (dez) anos. Logo, impõe-se o acolhimento do pedido de declaração de propriedade por meio da ação de usucapião e, por consequência, a improcedência dos pedidos reivindicatórios.

4.RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.